Tribunal: TJBA
Processo: 8007912-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007912-50.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO ROBERTO NOBREGA AMORIM

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA PARCELA E PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8007912-50.2020.8.05.0080, ajuizada por CLAUDIO ROBERTO NOBREGA AMORIM, servidor público estadual vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Universidade ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau de 30% sobre o vencimento básico, entre novembro de 2015 e setembro de 2018, com os devidos reflexos e observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suprimir o adicional de insalubridade de servidor público estadual sem a realização de processo administrativo prévio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade possui previsão constitucional (CF, art. 7º, XXIII) e infraconstitucional (Lei estadual nº 6.677/94, art. 86), sendo devido quando houver comprovação de labor habitual e contínuo em condições insalubres.

O Decreto estadual nº 16.539/2016 e as Normas Regulamentadoras nºs 15 e 16 estabelecem que a concessão do adicional exige laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos de forma habitual e contínua.

A supressão do adicional de insalubridade configura redução remuneratória e, portanto, exige prévia instauração de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Sua ausência acarreta nulidade do ato administrativo.

A Administração Pública possui poder de autotutela, mas este não autoriza a imposição de gravames financeiros aos servidores sem observância do devido processo legal.

No caso concreto, a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, promovida unilateralmente pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB, deu-se sem instauração de processo administrativo ou apresentação de laudo técnico atualizado que justificasse a cessação da condição insalubre.

O réu não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco demonstrou alteração das condições de trabalho que fundamentassem a supressão da verba.

A Universidade reconheceu que a supressão ocorreu de forma automática e sem prévia comunicação, o que reforça a ausência de respaldo legal do ato.

A jurisprudência do TJBA e do STJ confirma que a supressão de adicional de insalubridade sem o devido processo administrativo é inválida e enseja o direito à recomposição patrimonial do servidor no período em que a verba foi indevidamente suprimida.

A sentença aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável ao reconhecer o direito do autor ao pagamento retroativo da verba suprimida, com as devidas repercussões legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 7º, XXIII; Lei estadual nº 6.677/94, art. 86; Decreto estadual nº 16.539/2016, arts. 1º e 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0501731-16.2017.8.05.0146, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 23.08.2022; TJ-BA, MS nº 0010110-87.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 09.11.2017; TJ-BA, MS nº 0004149-34.2017.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 12.07.2018; TJ-BA, MS nº 8004016-11.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.04.2022; STJ, RMS 56.779/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007912-50.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CLAUDIO ROBERTO NOBREGA AMORIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239